Tribunal: STF
Processo: MS 39265
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Oliveira Filho e outros contra decisão proferida pela Conselheira Relatora do Pedido de Providências n° 0001984-43.2023.2.00.0000, em tramitação no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    O referido pedido de providências, que não foi conhecido (doc. 46), objetiva a reforma do acórdão proferido pelo CNJ no julgamento do Pedido de Providências n° 0009127-93.2017.2.00.0000, no qual se determinou ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA a reformulação da Resolução 01/2017 do Conselho da Magistratura daquele Tribunal, a fim de se excluir a previsão normativa que possibilitava o aproveitamento dos servidores das serventias extrajudiciais no cargo de oficial de justiça.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o mandamus visa a modificar a decisão do Conselho Nacional de Justiça que não conheceu o Pedido de Providências n° 0001984-43.2023.2.00.0000.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à análise do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.406 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.202 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsi, Dje de 09/12/2022)



    Ademais, não verifico nenhuma teratologia por parte da decisão impugnada, visto que a autoridade coatora abordou os pontos suscitados pelos impetrantes de forma fundamentada, não cabendo a este Tribunal atuar como instância recursal das decisões do CNJ.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, ante o seu manifesto descabimento, nos termos dos artigos 21, § 1°, e 205 do RISTF.



    Custas pelos impetrantes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente